Tribunal: CARF
Processo: 10880.973965/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973965/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.591 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
TECNOHIDRO PROJEITOS AMBIENTAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente
sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
descabe o provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que não se reconhece.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório em litígio e não
homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no Despacho
Decisório e na decisão a quo.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973965/2012-51
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973965/2012-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/SPO, sessão de 27 de fevereiro de 2015 (fls.)
que ratificou o entendimento da DERAT/SÃO PAULO/SP, expresso no Despacho Decisório e
Anexos (fls.) indeferindo a compensação pleiteada, sob os seguintes fundamentos:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório.
Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.),
alegando:
1. o crédito em que se fundou a compensação decorre de pagamento a maior de
IRPJ;
2. sem qualquer fundamento legal ou maiores explicações, a compensação não
foi homologada;
3. embora a Autoridade Administrativa tenha cumprido os prazos para não se
ver compelida a acatar o ato praticado pelo sujeito passivo, o Despacho Decisório contém vícios
que o tornam nulo;
4. a alegação de que não existe crédito disponível não pode ser entendida como
fundamento para o despacho decisório, sem constar o porquê desta inexistência;
5. a Autoridade Administrativa tem o dever legal de motivar suas decisões, nos
termos dos artigos 37, da Constituição Federal, 2o, VIII, e 50, I, da Lei 9.784/99;
6. a empresa está impedida de promover a sua defesa, na medida em que sequer
sabe o motivo pelo qual o crédito inexiste;
7. trata-se de um despacho decisório eletrônico, que sequer passou pelo crivo
de um Auditor Fiscal;
8. é evidente que a não homologação da compensação ocorreu por uma questão
de sistema de informática, pois o crédito propriamente dito sequer foi apreciado;
9. na análise do crédito, limitou-se a verificar se o pagamento realizado
indevidamente ou a maior estava disponível nos sistemas da RFB;
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973965/2012-51

10. não há esclarecimentos sobre a inexistência do crédito;
11. não se revela se a inexistência decorre de inclusão indevida de valores na
base de cálculo, seja por erro de fato na apuração do imposto, seja por situações que autorizam o
contribuinte a reduzir valores da base de cálculo da exação;
12. a própria RFB reconhece essas hipóteses, conforme se extrai do artigo 2o,
da IN/RFB no 1.300/2012;
13. a ausência de motivação das decisões importa em nulidade do ato
praticado, nos termos do artigo 59, II, do Decreto n.° 70.235/72;
14. não homologar a compensação sem explicar os motivos da suposta
inexistência do crédito em que se funda, torna a decisão nula, por não oferecer os elementos
necessários para que a empresa possa se defender e provar a existência do crédito;
15. a ampla defesa e o contraditório (artigo 5o, IV da CF) devem ser entendidos
em seu sentido próprio, podendo a empresa utilizar-se, na defesa de seus interesses, de todos os
meios de prova admitidos em direito;
16. essas garantias constitucionais foram violadas, primeiramente, porque o
mérito da compensação não foi apreciado, e, também, porque a empresa não foi intimada a
esclarecer os motivos de ter pleiteado a restituição do tributo pago, conduta que tem previsão no
artigo 65, da IN/RFB no 1.300/2012;
17. pelo princípio constitucional da eficiência, a administração deve intimar o
interessado a prestar os esclarecimentos que forem necessários, não sendo admissível entender
que tal direito restaria violado apenas em sede de recurso;
18. a falta de motivação/fundamentação da decisão proferida pela Autoridade
Administrativa obsta até mesmo a produção das provas necessárias, já que sequer se sabe o que
não foi reconhecido;
19. em razão da ausência de motivação/fundamentação do ato administrativo e
da intimação para prestar esclarecimentos, deve ser aplicada a regra autorizadora da produção
posterior das provas, para o momento em que a lide esteja delineada em seus termos, conforme
dispõe o artigo 16, §4o, “a”, do Decreto 70.235/72.
Por fim, assenta sejam acatadas as preliminares para declarar nulo o Despacho-
Decisório, sejam os autos remetidos à Delegacia de origem para a realização de todas as
diligências necessárias para a comprovação do crédito, ou, caso não se reconheçam as nulidades,
julgue-se totalmente procedente a manifestação de inconformidade, para reconhecer,
integralmente, o direito creditório e homologar toda a compensação realizada; requer, ainda, seja
determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III, do
CTN.
Submetida a MI à apreciação da 3a Turma da DRJ/SPO, foi prolatada decisão
negando provimento ao pedido e ratificando o DD exarado pela DERAT/SÃO PAULO/SP, em
decisão assim ementada
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973965/2012-51

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2007
Ementa:
PER/DCOMP. IRPJ. COMPENSAÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo
em favor do sujeito passivo, cabendo a ele o ônus da prova.
DECLARAÇÕES.
AUDITORIA
INTERNA.
NATUREZA
INVESTIGATÓRIA. ESCLARECIMENTOS.
A auditoria interna realizada nas declarações enviadas pelos
contribuintes tem natureza investigatória, razão pela qual, quando os
dados extraídos dos sistemas informatizados da RFB forem suficientes
para formar o livre convencimento da Autoridade Administrativa, ela
pode e deve decidir, sem que, necessariamente, tenha de intimá-los a
prestar esclarecimentos.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INSTAURAÇÃO DO
LITÍGIO.
PRINCÍPIOS
DA
AMPLA
DEFESA
E
DO
CONTRADITÓRIO.
A ampla defesa e o contraditório são princípios constitucionais que
devem ser observados a partir da instauração do litígio, o que ocorre
com a manifestação de inconformidade tempestiva.
NULIDADE. VÍCIOS AUSENTES.
O Despacho Decisório realizado por agente competente não é nulo,
tampouco requer saneamento quando não contém vícios que prejudiquem
o sujeito passivo.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A omissão do contribuinte em trazer aos autos as alegações e provas que,
eventualmente, demonstrariam o direito pleiteado, não se enquadra nas
hipóteses que autorizam a realização de diligência.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS O PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
O momento adequado para a produção de provas dá-se dentro do prazo
de impugnação, exceção feita às hipóteses previstas nas normas que
regem o contencioso administrativo fiscal, as quais devem ser
demonstradas pela Manifestante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.) no
qual rebateu a decisão da DERAT/SÃO PAULO/SP e da DRJ/SPO e, no mérito, manteve a
mesma argumentação trazida na MI.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973965/2012-51

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Embora não haja assinatura na peça recursal, mas apenas o “nome” da patrona,
o Recurso Voluntário deve ser tido como tempestivo pois o “Termo de Solicitação de Juntada”
(fls.) e o “Termo de Análise de Solicitação de Juntada” (fls.) emitidos pela Autoridade
Preparadora permitem inferir se tratar de juntada pelos sistemas digitais da RFB (SVA), pelo que
o recebo e dele conheço.
Ademais, a patrona é a mesma que subscreveu a manifestação de
inconformidade e o instrumento de mandato se encontra juntado aos autos (fls.).
Com relação ao litígio, a DERAT/SÃO PAULO/SP indeferiu o pleito sob o
fundamento de que “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Em sua peça recursal inicial e na apresentada em grau de recurso, a
contribuinte limitou-se a questionar aspectos formais do DD, mais especificamente nulidades
que entendeu presentes, sem adentrar nos aspectos meritórios envolvidos, como, por exemplo,
rebater a afirmação da Autoridade Tributária de que os valores buscados e apontados pela
interessada como “pagamentos indevidos ou a maior”, já estariam “integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”.
Veja-se a transcrição literal do RV (fls.):
“Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto contra decisão que
manteve o despacho decisório que não homologa a compensação
realizada, utilizando-se como fundamentação a simples menção de que
inexiste crédito.
Em que pese às razões, de fato e de direito, apresentadas pela ora
Recorrente, na Manifestação de Inconformidade apresentada, o nobre
julgador a quo decidiu pela manutenção do despacho decisório que não
homologou o pedido de compensação, afirmando que este havia sido
fundamentado.
Pelo que se percebe, a r. decisão não levou em consideração, nas razões
de decidir a eficácia dos princípios constitucionais da motivação dos
atos administrativos e da ampla defesa, impedindo a Recorrente de
apresentar defesa, bem como demonstrar a existência do crédito.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973965/2012-51

O princípio da motivação dos atos administrativos foi desrespeitado,
uma vez que a autoridade indeferiu a homologação das compensações
utilizando como fundamento a inexistência do crédito, sem qualquer
esclarecimento adicional, tendo a decisão de primeira instância alegado
que esta estava fundamentada, com a menção de artigos genéricos da
legislação tributária.
Ora, como pode a recorrente argumentar e apresentar defesa sem saber
ao certo por qual motivo sua compensação não foi homologada?
Logo, inexistindo fundamentação que sustente a decisão da autoridade
administrativa, esta passa a ser nula, por desrespeitar o princípio da
motivação dos atos administrativos, impedindo que a Recorrente
apresente uma defesa concreta.
Além do princípio da motivação dos atos administrativos, restou violado
o direito a ampla defesa, pois, como afirmado anteriormente, sem
conhecer os motivos pelos quais sua compensação não foi homologada, a
apresentação de qualquer defesa está prejudicada.
Sendo assim, resta claro que o despacho decisório é completamente nulo,
pois não apresenta fundamentações que permitam a Recorrente
compreender por qual motivo sua compensação não foi homologada e
impedindo que esta comprove seu direito ao crédito, constituindo o
cerceamento de defesa.
Ante o exposto, a Recorrente requer seja o RECURSO VOLUNTÁRIO
conhecido e provido, reformando- se a r. decisão de primeira instância,
declarando insubsistente o despacho decisório que não homologa a
compensação, sendo acolhido o presente recurso para homologar a
compensação”.
Ou seja, os argumentos limitaram-se a percorrer os caminhos que poderiam
levar à nulidade da decisão, sem enfrentamento do mérito e, nessa seara, labuta em evidente
equívoco a recorrente.
De fato, como bem pormenorizado pela decisão a quo, com a qual concordo e
cujo teor, nos termos do artigo 50, § 1o, da Lei no 9.784/19991, adoto como razões de decidir,
inexistiu qualquer nulidade no procedimento da DERAT/SÃO PAULO/SP.
A posição do voto condutor, aqui assumido, bem resume o cenário (Ac: DRJ –
fls.):

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973965/2012-51

“5.5. No caso dos autos, o não reconhecimento do crédito e,
conseqüentemente, a não homologação da compensação tiveram como
causa o fato de o pagamento (DARF) informado na PER/DCOMP ter
sido utilizado integralmente para quitar débito de IRPJ, do período de
apuração 31/03/2007.
5.6. Esses dados constam do Despacho-Decisório e constituem elementos
necessários e suficientes para que o Contribuinte defenda-se
adequadamente do indeferimento de seu pleito, o que implica a
imprescindibilidade de ele trazer, aos autos, as razões de fato e de
direito, devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, que
demonstrem a certeza e liquidez do crédito informado na declaração de
compensação, não podendo os argumentos de defesa passar ao largo da
comprovação de eventuais equívocos cometidos no preenchimento de
declarações enviadas à RFB, tais como DCTF, DIPJ, PER/DCOMP etc.
5.7. Observe-se que a compensação é realizada, via de regra,
eletronicamente, por meio do Programa PER/DCOMP, cabendo ao
Contribuinte não apenas o ônus de informar as características do crédito
e dos débitos compensados, mas também de realizar os procedimentos
necessários para compatibilizar entre si as diversas informações
declaradas à RFB.
5.8. Não obstante tudo isso, a Manifestante, restringiu-se a alegar a
nulidade do Despacho Decisório e outras matérias que são inadequadas
para comprovar a existência do crédito.
5.9. Com relação à nulidade do Despacho Decisório, não tem razão a
Manifestante, conforme vem sendo exposto.
5.10. A auditoria interna de declarações enviadas pelos contribuintes
configura procedimento de natureza investigatória, razão pela qual,
quando os dados colhidos nos sistemas da RFB são suficientes para
formar o livre convencimento da Autoridade Administrativa, ela pode e
deve decidir, sem que, necessariamente, tenha de intimá-los a prestar
esclarecimentos.
5.11. Tal procedimento não viola de maneira alguma o direito à ampla
defesa e ao contraditório, pois é com a manifestação de inconformidade
que se instaura o litígio, cabendo, a partir de sua apresentação
tempestiva, a necessária observância daqueles princípios. Abaixo,
transcreve-se o artigo 14, do Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
5.12. Em se tratando de nulidades em processo administrativo fiscal, seja
ele decorrente de ação fiscal ou de auditoria interna em PER/DCOMP, a
matéria vem disciplinada nos artigos 59, 60 e 61, do Decreto 70.235/72,
abaixo, transcritos:
(...)
5.13. Como se vê, não é qualquer vício que implica a nulidade do
Despacho Decisório, devendo-se frisar que, no caso presente, o
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973965/2012-51

documento foi emitido por agente competente e traz elementos
suficientes para embasar a decisão de não homologação da
compensação, elementos estes que foram criados pelo próprio
Contribuinte, quando do envio de declarações à RFB.
5.14. Também não se identifica qualquer vício no Despacho Decisório,
que, por trazer prejuízo ao sujeito passivo, fosse causa de saneamento
do processo.
(...)
CONCLUSÃO
6. Pelo exposto, considerando que a Manifestante não comprovou a
liquidez e certeza do crédito declarado na PER/DCOMP, voto pela
improcedência da manifestação de inconformidade”. (Os destaques
constantes nos itens 5.8, 5.13 e 5.14 foram acrescentados por este Relator).
Assim, não tendo a recorrente se safado de mostrar as nulidades que
permeariam o DD emitido pela Autoridade Tributária e não trazendo quaisquer provas da
correção de seu pedido, não há como prover seu RV, posto que o rol probatório, mais que frágil,
é inexistente.
Nesse contexto, bom lembrar, nos casos de pedidos de
restituição/ressarcimento/reconhecimento de direito creditório, o autor do feito é o contribuinte,
que deve, na forma do disposto no artigo 373, I, do CPC, provar o quanto alegou na inicial,
municiando os autos de todas as informações e provas possíveis de modo a permitir ao julgador
firmar sua convicção, o que não se viu neste processo.
Ademais, não se perca o foco, só se permite compensação com a utilização de
créditos dotados de liquidez e certeza (art. 170, do CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
E valores incomprovados não possuem estes requisitos.
A jurisprudência administrativa é pacífica em torno do tema:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo
que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
(Acórdão no 103-23579, sessão de 18/09/2008)
Entendimento perfilado com o do STJ:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973965/2012-51

Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, não
reconhecendo o direito creditório em litígio e não homologando as compensações
intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no Despacho Decisório e na decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973965/2012-51

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital